Tribunal: TJMT
Processo: 1060350-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060350-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no. 911/69, o que não se verificou no caso concreto.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1060350-64.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1060350-64.2019.8.11.0041
, ajuizada pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c Decreto-Lei no. 911/69, para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, bem como condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Irresignado, o apelante inicialmente sustenta que não restou comprovada a sua mora, haja vista que analisando-se o AR juntado no id. 27819516, tem-se que o mesmo não consta o seu endereço completo, como àquele informado no contrato de financiamento, uma vez que não informa o número de apartamento no qual poderia ser encontrado, ou seja, não foi regularmente notificado extrajudicialmente para purgar a mora, haja vista que o endereço do AR está incompleto.

Quanto ao ponto, assevera que a jurisprudência é uníssona no sentido de que o aviso de recebimento enviado a endereço incompleto, diferente do constante no contrato, não constitui meio idôneo para se constituir o devedor em mora.

Defende, ainda, que a responsabilidade/ônus de preenchimento do aviso de recebimento para constituição do devedor em mora é do credor, o qual deve ser realizada nos estritos termos indicados no contrato, o que não ocorreu no caso em análise, de modo que entende que havendo a ausência de identificação do apartamento, ainda mais quando este consta do contrato de alienação fiduciária, a ação de busca e apreensão deve ser extinta, ante a ausência de requisito fundamental para seu ajuizamento.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, extinguindo-se a ação de busca e apreensão diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, do CPC), previsto no artigo 2o e 3o do Decreto-Lei no. 911/69, da Súmula 72 do STJ.
Postula, ao fim, a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação de busca e apreensão, conforme artigo 85, §2o do CPC.

O apelado ofertou as contrarrazões no Id.
52039033, em que rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo no Id.
52039026
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO
, aduzindo, em síntese, que o requerido firmou contrato de cédula de crédito no 826447, em 07/12/2018, no valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), dado em garantia fiduciária o bem
JEEP GRAN CHEROKEE LIMITED 3.6 ANO/MODELO 2018/2018, placa QCG 0099.

Afirma que o requerido não cumpriu o acordado, vez que deixou de efetuar os pagamentos, o que gerou o vencimento antecipado do contrato, totalizando o saldo devedor de R$251.445,40 (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), referente a parcelas vencidas e vincendas, conforme planilha demonstrativa de saldo anexada aos autos.

Conforme se depreende dos autos, a liminar vindicada (id.
52038579) foi deferida em 17/12/2019, onde foi determinada a busca e apreensão do referido bem (id. 520385830, cujo mandado restou devidamente cumprido, conforme certidão positiva anexada no id. 52038588, ficando como depositário do bem apreendido o representante da autora (Sr. José Alberto Aguiar Ribeiro).

Por sua vez, o requerido compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação de id. 31631740, em que sustentou que não foi colacionado nos autos o Aviso de Recebimento assinado da notificação para sua constituição em mora.

Afirmou que a parte requerente colacionou aos autos apenas a certidão digital dos correios sem autenticidade e o aviso de recebimento não retornou ou foi juntado aos autos.

Requereu a revogação da liminar e devolução do bem pela parte autora em face da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id. 31632892/31632901).

Em seguida, o autor presentou réplica a contestação (id. 31781043), e aduziu que o comprovante do recebimento da notificação foi acostado aos autos no id. 27819509, ratificando a tese inicial.

Por fim, sobreveio a sentença hostilizada, em que o magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c Decreto-Lei no. 911/69, consolidando em definitivo nas mãos da instituição financeira o domínio e posse do bem alienado fiduciariamente, ratificando a liminar outrora concedida em seu favor, facultando-lhe a venda. Condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (id. 52039019).

Inconformado, o apelante, dentre outros pontos, defende a
inexistência de notificação válida, sob o argumento de que não
consta o endereço completo, como constante do contrato de financiamento, uma vez que não informa o número de apartamento no qual poderia ser regularmente encontrado.

Pois bem. Em que pese as alegações expostas pelo requerido, ora apelante,
adianto, desde já, que o recurso não comporta o almejado provimento.

Cumpre dizer que a busca e apreensão do veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014, modificando o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passou a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

De acordo com a referida norma legal, não há mais a obrigatoriedade de notificar o devedor, para fins de constituí-lo em mora, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, bastando apenas que a notificação seja encaminhada por carta registrada, ou seja, com aviso de recebimento (AR).

In casu
,
como se verifica do conjunto probatório anexado aos autos, tem-se que o recorrente, no momento da celebração do contrato com a instituição financeira, declarou que seu endereço para correspondência era na
RUA C, RES. SÃO JOSÉ, 31 – JARDIM MARIANA – ED. STEPHANY, AP. 1101, CUIABÁ/MT, CEP 78.040-78
, conforme se verifica do cadastro de cliente anexado no id.
52038576.

Em razão da inadimplência do recorrente, o banco encaminhou a notificação extrajudicial no endereço constante do cadastro do cliente, sendo que a mesma foi devidamente recebida.

Sendo assim, deve ser considerada válida a notificação questionada no presente apelo, pois efetuada nos exatos termos legais, conforme determina o Decreto-Lei no. 911/69, já que a notificação para constituí-lo em mora foi expedida justamente no endereço por ele indicado quando da celebração do contrato (Id
52038578), qual seja,
RUA C. RES. SÃO JOSÉ, 31, JARDIM MARIANA, ED. STEPHANY, CUIABÁ/MT, CEP 78.040-782
, ou seja, consta no AR o mesmo logradouro, número, bairro, e, inclusive, o mesmo edifício e CEP.

É bem verdade que não há a indicação do número do apartamento no AR, pois o mesmo foi preenchido manualmente, não havendo espaço suficiente para inclui-lo. Entretanto, essa observação diz respeito apenas ao Aviso de Recebimento, vez que a notificação foi enviada para o endereço com a indicação do número apartamento, conforme se confirma id. 52038578.

Ainda assim, mesmo que a apelada não tivesse indicado o número do apartamento na notificação, o que não ocorreu, seria desnecessária a intimação pessoal do devedor, pois a entrega em condomínios edilícios, que é o caso dos autos, com assinatura de funcionário de portaria, é suficiente para a constituição da mora do devedor.

Logo, em que pese o apelante defender que o AR não foi devidamente recebido, além de ter sido encaminhado para endereço diverso do contrato,
vez que não informa o número de apartamento no qual poderia ser encontrado, verifica-se que
a notificação deve ser considerada válida, tendo em vista que se trata de endereço fornecido pelo próprio devedor [id.
52038582]
, que, aliás, retornou positivo [Id.
52038588
], e apenas a ausência do número do apartamento não impediu o recebimento da notificação.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
logrou comprovar a mora do devedor
, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69,
por meio de notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento
.

Acerca do tema, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I –
Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II – A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”.
(RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
”.
(RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Se não bastasse, o
entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, é no sentido de que desejando o devedor reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no. 911/69, o que não se verificou no caso concreto.

Em face disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020